Tribunal: TJBA
Processo: 8016219-29.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8016219-29.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: WESLEI DA SILVA PEREIRA e outros

Advogado(s): LAYON SANTOS ROCHA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. RATIFICAÇÃO POR JUÍZO COMPETENTE. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA
DE
HOMICÍDIO, TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS.
DIVERSOS INVESTIGADOS.
GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente
WESLEI DA SILVA PEREIRA
,
preso desde 14/10/2025, inicialmente por prisão temporária posteriormente convertida em preventiva, no âmbito de investigação por homicídio, tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais, em que se alega nulidade da custódia por incompetência do juízo que a decretou e excesso de prazo para oferecimento da denúncia, requerendo o relaxamento da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da prisão preventiva em razão da incompetência do juízo que inicialmente a decretou; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se a teoria do juízo aparente para validar os atos decisórios praticados por juízo posteriormente declarado incompetente, em prestígio à segurança jurídica e à efetividade da jurisdição penal.

4. A decisão proferida por juízo competente posteriormente reavalia e ratifica a prisão preventiva, sanando eventual vício anterior ao analisar concretamente os requisitos do art. 312 do CPP.

5. A configuração de excesso de prazo não decorre da mera superação de prazos legais, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

6. A complexidade da investigação, envolvendo organização criminosa estruturada, múltiplos investigados e crimes graves, justifica a dilação do prazo para oferecimento da denúncia.

7. Não há demonstração de desídia ou inércia dos órgãos estatais, afastando a alegação de constrangimento ilegal.

8. Permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente o periculum libertatis, evidenciado pela gravidade concreta das condutas e pela inserção relevante do paciente em organização criminosa.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública diante do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A teoria do juízo aparente valida atos decisórios posteriormente ratificados por juízo competente, afastando nulidade por incompetência inicial.

2. O excesso de prazo deve ser aferido segundo a razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a ausência de desídia estatal.

3. A gravidade concreta dos delitos e a atuação em organização criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2521506/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11/06/2024, DJe 17/06/2024; STJ, HC 1.048.599/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 04/03/2026, DJEN 10/03/2026.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
h
abeas corpus
n.º
8016219-29.2026.8.05.0000
,
em que figura
,
como
i
mpetrant
e
,
o advogado
Layon Santos Rocha (OAB/BA nº 53.994) em favor d
o Paciente

WESLEI DA SILVA PEREIRA
, apontando como
A
utoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria
de votos,
em
CONHECER
do
habeas corpus
e
DENEGAR A ORDEM
vindicada, permanecendo inalterada a prisão preventiva do Paciente
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto vencedor do eminente Desembargador Vistor.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

14

de
abril

de 202
6
.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATORDESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03